Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727864-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO CESAR DE CARVALHO IMPETRANTE: ANA ERIKA RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DIEGO CESAR DE CARVALHO, onde se pretende a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de sua pena, já que lhe foi deferido a progressão para o regime semiaberto, bem como a imediata concessão dos benefícios externos, visando o indulto natalino. Aduz que a progressão de regime foi deferida em janeiro deste ano, tendo o Magistrado condicionado a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico e inclusão do paciente em grupo de acompanhamento psicológico. Informa que, desde o mês de julho, vem comparecendo em Juízo para viabilizar a realização do exame, contudo sem êxito. Dentre os inúmeros documentos acostados aos autos, existe a notícia de que, de fato, houve a concessão da progressão de regime condicionada. Assim, EXCEPCIONALMENTE, defiro a impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir o presente remédio com os documentos necessários à análise do pleito, dentre os quais se pode nomear decisão, eventualmente existente, onde se nega a concessão de benefícios externos ao paciente, bem como comprovação dos pedidos ajuizados na Vara de Execução acerca da urgência na realização do exame criminológico, visando evitar a supressão de instância. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:05:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator